Tribunal: TCU
Processo: 033.351/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Drogaria e Perfumaria Real Ltda., solidariamente com os Srs. Thiago Messias Mascarenhas Silva e Maíra Mascarenhas Silva, na condição de sócios da referida sociedade empresária, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Maíra Mascarenhas Silva (CPF XXX.017.831-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Real Ltda. (CNPJ 17.987.042/0001-60) e do Sr. Thiago Messias Mascarenhas Silva (CPF XXX.984.543-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/3/2014 20,00 2/6/2014 80,00 4/7/2014 25,17 31/7/2014 2.360,45 1o/8/2014 841,93 9/9/2014 10.547,70 9/9/2014 3.969,11 2/10/2014 9.013,15 3/10/2014 3.392,69 3/11/2014 2.934,71 3/11/2014 6.657,50 28/11/2014 6.687,30 28/11/2014 17.214,10 14/1/2015 17.865,25 14/1/2015 6.278,36 9/2/2015 18.064,20 9/2/2015 6.134,03 3/3/2015 19.586,70 3/3/2015 6.951,90 22/5/2015 6.134,03 22/5/2015 17.799,15 31/3/2014 13,77 28/11/2014 7,20 28/11/2014 2,40 14/1/2015 2,40 3/3/2015 2,40 22/5/2015 2,40 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Real Ltda. (CNPJ 17.987.042/0001-60) e ao Sr. Thiago Messias Mascarenhas Silva (CPF XXX.984.543-XX), a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.